Tribunal: STF
Processo: RHC 187715
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza, Linda Mara da Silva e Thiago Virgílio Teixeira de Souza contra decisão proferida pelos Ministros integrantes do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que negaram provimento ao AgRg no HC 0600808-83.2019.6.00.0000 (págs. 386-396 do documento eletrônico 1).
    Os recorrentes alegam, em síntese, que
    “[a] decisão que negou provimento ao Agravo Regimental interposto, confirmando a negativa de prosseguimento ao habeas corpus nº 0600808-83.2019.6.00.0000 da lavra do Tribunal Superior Eleitoral, teve como base dois argumentos, quais sejam:
    (a) o manejo do habeas corpus se revela impróprio, sobremodo pelo manifesto propósito de substituição da revisão criminal;
    (b) a revisão da dosimetria das penas aplicadas em latitude incompatível com a via do habeas corpus.
    No entanto, tanto o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, como esta Suprema Corte já se manifestaram acerca da possibilidade de julgamento de ofício por parte do Tribunal quando diante de dosimetria de pena que ocasiona aos pacientes flagrante ilegalidade, quanto à mensuração da reprimenda. Isto, porque a liberdade do indivíduo sempre estará acima das normas processuais” (págs. 9-10 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requerem
    “[...] a concessão do pedido in limine para que se mantenha a liberdade dos pacientes concedida por força de decisão proferida no bojo do HC 181.983/RJ deste STF, até findo o julgamento deste Recurso.
    No mais, serenos quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, os Pacientes esperam seja cassado o acórdão recorrido, bem como a sentença proferida pelo E. Tribunal Regional Eleitoral, que os condenaram a pena manifestamente ilegal, contrariando os arts. 5°, XLVI e 93, IX, ambos da CRFB, com a consequente concessão de ofício da ordem de habeas corpus para seja reduzida a pena aplicada nos moldes do fundamentado” (pág. 35 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 299 DO CE E 288 DO CP. DECRETO CONDENATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. REVISÃO CRIMINAL. SUCEDÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. SINDICÂNCIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. MERA REITERAÇÃO DE TESE. SÚMULA N. 26/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A mera reiteração das teses devidamente apreciadas, com mínimo reforço, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 26/TSE.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sobremodo ausente flagrante ilegalidade.
    3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que ‘a dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame tático e probatório inerente a meio processual diverso’ (AgR-HC n. 175.415/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.11.2019).
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (págs. 379-380 do documento eletrônico 1).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Far-se-ia possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), todavia, não se verificam descomedimentos na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator